Tribunal: TJDFT
Processo: 0725848-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPCA-E COMO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O fato de não se acolher os argumentos apresentados ou não se pronunciar expressamente acerca de todos os precedentes jurisprudenciais citados ou dispositivos legais que as partes consideram lhes serem favoráveis não caracteriza vício a ser sanado na via dos Declaratórios.
2. Inconformismo contra o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os Embargos de Declaração.
3. Interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento dos Declaratórios, porquanto estão sujeitos às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015.
4. Embargos de Declaração improvidos.